Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725753-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A RECORRIDO: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEFLAGRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT. 2. A deflagração do cumprimento de sentença, quadra na qual as decisões são agraváveis por instrumento, depende de requerimento da parte interessada. 3. A fundamentação jurídica do recurso não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. 4. Não é possível a apreciação de pedido de litigância de má-fé já formulado na instância a quo sem que haja pronunciamento daquele juízo, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e ao tema 988 do STJ, defendendo a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, na espécie, em face da taxatividade mitigada do rol constante do dispositivo legal apontado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.015 do CPC, tampouco no que tange à alegada afronta ao tema 988 do STJ, porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “...considerando a natureza jurídica de ação autônoma dos embargos monitórios, o ajuizamento da ação revisional teve o condão de afastar a omissão defensiva do réu nos autos da monitória, servindo de reação atípica (porém válida) ao pedido monitório, capaz de modificar, em tese, os valores pleiteados na ação monitória, caso julgado procedente o pedido revisional (...) Porém, ainda que se admita que a ação revisional não seja capaz impedir a constituição do título executivo judicial, fato é que não foi deflagrado o cumprimento de sentença, uma vez que a parte, confessadamente, deixou de requerê-lo na forma do art. 524, CPC. Aliás, o banco agravante somente requereu o início do cumprimento de sentença após o início da tramitação deste agravo, o que torna clarividente que a decisão agravada não se deu no bojo do cumprimento de sentença e sim no curso da monitória” (ID 30968544). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu do exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE AO ART. 1015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1.704.520/MT JULGADO PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. TEMA No 988/STJ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS DE LEI APONTADOS COMO CONTRARIADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema no 988/STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo podem ser suscitados a qualquer momento, não se submetendo à preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes: AgInt no REsp 1460008/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017; REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp 875.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010. 5. A simples alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre de que maneira eles foram violados pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundamentar recurso especial (Súmula 284/STF, por analogia). 6. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF, por analogia). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1914032/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/10/2021) (g.n.). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO NCPC. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 988, consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 3. Não tendo a Corte estadual concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/15, não é possível a esta Corte rever tal entendimento ante a incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1773867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029